Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ORIGEM. DEFERIMENTO DO OBJETO RECURSAL EM SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do objeto. Desistência. A petição juntada pelo agravante (ID 23581447) solicita a desistência do agravo, em razão de sentença prolatada no processo de referência (processo: 0748124-55.2020.8.07.0016). Conforme consta na sentença proferida no processo de origem (0754852-15.2020.8.07.0016), o processo foi julgado procedente, procedendo-se à condenação do Distrito Federal a realizar o exame objeto deste agravo de instrumento. Desse modo, resta sem objeto o presente agravo de instrumento, devendo ser homologada o pedido de desistência requerido pelo agravante.
3 – Agravo de instrumento prejudicado. Pedido de Desistência homologado. Sem custas.

F